Tribunal: TJES
Processo: 0017839-07.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017839-07.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGETE ANDRADE e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. 5 APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 33 E 35. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS,
COM
EXCEÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE É
MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3.
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231, DO STJ. 4
. CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI Nº 11.343/06.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
5
. CONCESSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATÍVEL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 35, DA MESMA LEI.
6
. PEDIDO
S

DE ALTERAÇÃO DE REGIME E
DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
. PREJUDICADO
S
. APELANTES EM REGIME ABERTO.
7
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL.
8
.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO
O
DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E
D
OS DEMAIS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No caso, as condenações encontram-se devidamente fundamentadas, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios de quatro apelantes. Todavia, em relação ao primeiro apelante, não constam elementos probatórios suficientes para comprovar sua participação na empreitada criminosa. Assim, é necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 3. É inviável a aplicação da circunstância da atenuante da confissão espontânea quando a pena-base fora estabelecida em seu mínimo legal, uma vez que é vedada a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 4. As manifestações do réu no processo correspondem à mera confissão de seu envolvimento nos crimes, uma vez que não revelaram informações sobre os demais coautores e partícipes do crime, elucidando acerca da função de cada um, tampouco ajudaram a localizar outras drogas pertencentes à associação criminosa. Assim, não há que se falar em aplicação da colaboração premiada, prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Os pedidos referentes à alteração de regime inicial de cumprimento de pena e de detração dos tempos de prisão provisória encontram-se prejudicados, uma vez que todos os apelantes já se encontram cumprindo pena em regime aberto. 7. No caso em tela, não merece acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os réus não preenchem os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, já que as penas aplicadas são superiores a quatro anos. 8. Recursos conhecidos, sendo o do primeiro apelante provido e dos demais desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do primeiro apelante e negar provimento ao recurso dos demais apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ricardo Miranda, Paulo Vitor Miranda Lima, Noemia Costa Barbosa, Jorgete Andrade e Cleuziete Gonçalves dos Reis
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
(fls. 1011/1028
dos autos físicos
).

A defesa d
o apelante

Paulo Vitor Miranda Lima
,
às fls.
1093/1099
, suscit
ou
, preliminarmente,
a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação,
argumentando
que “[...] resta claro que foi construída ‘em massa’ para ganho de produtividade e para tentar amenizar a extensão da morosidade do judiciário”.

D
a análise da sentença condenatória, verifica-se que essa se encontra devidamente fundamentada com base em elementos
concretos
dos autos, tendo
o
magistrad
o

a quo
, com base no seu convencimento motivado, julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

Portanto, a condenação do recorrente encontra-se
devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já
que devidamente motivada pel
o
magistrad
o
a quo
.

Ademais, salienta-se que
“fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.”
. (AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022). (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando, c
uidam-se os presentes autos de recursos de apelação criminal interpostos por
Ricardo Miranda, Paulo Vitor Miranda Lima, Noemia Costa Barbosa, Jorgete Andrade e Cleuziete Gonçalves dos Reis
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
(fls. 1011/1028
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/05 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 11/10/2012, por volta das 02 horas da madrugada, Policiais Militares, em opera
çã
o preventiva, e ap
ó
s receberem de
nú
ncia anônima, se deslocaram a rua alegria, centro de Aracruz, onde em tese seria feito o abastec
im
ento do tráfico de drogas desta comarca. No
l
ocal, se deparara
m
co
m
os denunciados Paulo e Ricardo no veículo GM MONTANA placas MET-
1111
, em revista ao ve
í
culo lograram êxito em encontrar no forro dos bancos, 605 (seiscentas e cinco) ‘papelotes’ da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘coca
ína’
, 27 (vinte e sete) pedras da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘crack’, 04 (quatro) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida corno ‘maconha’ e a quantia em dinheiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dentre outros objetos. Extrai-se dos autos que ap
ó
s a abordagem dos denunciados Paulo e Ricardo, os policiais se dirigira
m
ao hotel
Ira
mar onde estava hospedada a denunciada Noêmia, e no local lograr
am
êxito em encontrar 100 (cem) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, conforme Auto de Apreensão de fls. 30/31.

Ato contínuo, policias militares, se deslocaram atrás da denunciada Jorgete, logrando êxito em encontr
á
-la perto do carro dos denunciados, em revista a denunciada lograra
m
êxito em encontrar 03 (tr
ê
s) papelotes da subst
â
ncia entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ap
ó
s se dirigiram a resid
ê
ncia da denunciada Cleuziete, apontada por Jorgete como auxiliar do tráfico de drogas, no local a prenderam em flagrante, conforme Auto de Apreen
sã
o de fls. 30/31 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou os apelantes
nas
sanções

dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
todos à pena de
08 (oito) anos de reclusão,
pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
em regime
fechado.

Ao apresentar razões, às fls. 1075/1087
dos autos físicos
, a defesa do recorrente
Ricardo Miranda
requer a absolvição do apelante
de ambos os crimes pelo qual foi condenado e, subsidiariamente, a absolvição em relação ao
artigo 35,
da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a realização da detração,
descontando-se o tempo em que o apelante ficou preso provisoriamente, para que seja fixado regime aberto.

A defesa de
Paulo Vitor Miranda Lima
,
às fls.
1093/1099 dos autos físicos
,
em suas
razões recursais, suscita, preliminarmente, nulidade da sentença
por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição do apelante
quanto ao
crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição
de pena
prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06, bem como
o
reconhecimento da
circunstância
atenuante da confissão
espontânea
. Além disso, requer a concessão d
a minorante prevista no
§ 4º, do artigo 33, da mesma lei
e, c
onsequentemente,
almeja
o abrandamento d
o
regime
inicial para cumprimento de pena
e
a
substituição da pena,
nos moldes do artigo 44, do Código Penal
.

Já a defesa de
Noemia Costa Barbosa,
constante no id. 4042895
dos presentes autos digitais
, requer a absolvição da apelante em
relação a
ambos os crimes
pelos quais
fora condenada, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar fracionário máximo, e, consequentemente,
o
abrandamento d
o
regime
inicial de cumprimento de pena
e
a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em relação
à
apelante
Jorgete Andrade,
sua defesa, nas razões recursais constantes no id. 4748271
dos presentes autos digitais
, requer sua absolvição
quanto ao
crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas. Ademais, requer a desclassificação da conduta do artigo 33 para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a concessão d
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º, do artigo 33, da mesma lei.

Por derradeiro, a defesa de
Cleuziete Gonçalves dos Reis,
nas razões acostadas no id. 4748272 dos presentes autos digitais, postula a absolvição da apelante dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. Na dosimetria, requer a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar
suscitada
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
esse constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de
associação para o tráfico de drogas
se encontra tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A
conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, com divisão de tarefas.

Dito isso, a
s defesas d
o
s apelantes
Ricardo Miranda,

Noêmia Costa Barbosa e Cleuziete Gonçalves Reis
postulam a absolvição
em
relação a
ambos os crimes pel
o
s quais foram condenad
o
s, por insuficiência probatória. Já as defesas de
Jorgete Andrade
e
Paulo Vitor Miranda de Lima
pleiteiam a absolvição apenas em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos mesmos termos
supramencionados.

Sobre o tema,

materialidade dos crimes
restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim
de Ocorrência de fls. 11/12
, do Auto de Apreensão de fls.
35/36,
do
Auto de Constatação
Provisória
de Substância Entorpecente de fls. 37/38 e por meio de Laudo Químico de fls. 810/813, todos estes nos autos principais.

Quanto à
autoria
d
elitiva por parte dos apelantes
,
passo à análise.

De início, convém
registrar
que a presente ação penal originou-se d
a
investigação policial chamada de “Operação
Portelinha”
,
por meio da qual
os agentes da Lei apuravam o tráfico de drogas na região d
os bairros Portelinha, Cohab IV, Clemente e Bela Vista, todos situados no município de Aracruz.

Assim, as informações adquiridas por meio de interceptações telefônicas, denúncias anônimas e monitoramentos, realizados por alguns policiais, esclareceram a cadeia de comando do comércio de entorpecentes naquela região, sendo
a pessoa de Jorgete Andrade chefe do tráfico local, tendo como principal colaboradora Noemia Costa Barbosa (à época, sua companheira) e como fornecedor da droga Paulo Vitor Miranda de Lima.

No dia 11 de outubro de 2012, os policiais receberam informações sobre a entrega de uma carga de entorpecentes à Jorgete Andrade, o que fez os agentes intercederem. Sobre o assunto, vejamos o que foi descrito no relatório final do inquérito policial, às fls. 370/372,
in verbis
:

“
[...] Após denúncias anônimas feitas via telefone, o serviço reservado d
a
PM iniciou uma sequência de diligências, a partir d
a
s 02h as 07h, dando ensejo a prisão dos conduzidos acima citados, ora indiciados.

Segundo o condutor e primeira testemunha, Marcos Daniel Balan (fls. 12) e segund
a
testemunha, CB PM Estevam Monteiro de Oliveira (fls. 13), disseram que na data de 11/10/2012, receberam uma denúncia, que após foi aberta uma operação de inteligência. Que apontava uma facção criminosa de Aracruz de comercialização de cocaína. Que foi informado
a
respeito de um veículo que estaria vindo de Cariacica trazendo um carregamento de drogas para uma das investigadas da PM, conhecida como Jo. Que na denúncia havia informação de onde Jo morava e o veículo que utilizava, iniciando um monitoramento, com a finalidade de flagrar o momento em que o carregamento fosse entregue. Que o flagrante realmente aconteceu, estavam no Centro quando notaram uma GM Montana de cor preta, placas MET-1111. Que mediante esse flagrante, resolveram fazer a abordagem na própria rua, identificando dois criminosos dentro do carro e com eles encontraram aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com a Jo, foi encontrado 03 (três) papelotes de maconha e a quantia aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). Que revistaram o veículo, e como não acharam a droga, fizeram uma pesquisa minuciosa e após muito esforço encontraram no forro do banco do motorista 625 (seiscentos e vinte e cinco) gramas de substância semelhante a pasta base de cocaína, assim como 04 (quatro) buchas de maconha e 27 (vinte e sete) pedras semelhantes ao crack. Que a denúncia dizia que Jo estava com drogas em um apartamento no Hotel Itamar 2 e que após as informações, dirigiram-se at
é
lá, e com autorização do atendente foram at
é
o quarto 208, onde havia uma mulher trancada. Que a mulher veio a ser identificada como sendo Noêmia, sendo que ela autorizou que o quarto fosse revistado, sendo encontrado sob o sofá uma sacola contendo aproximadamente 100 (cem) gramas de cocaína. Que tendo em vista a denúncia relatar que Jo possuía uma casa no bairro Bela Vista, local que serviria de laboratório, prosseguiram at
é
lá, encontrando um frasco de ácido bórico, um frasco de bicarbonato de sódio, um rolo de papel alumínio e várias sacolas de chup-chup. Que com a autorização da acusada Jo, prosseguiram até sua residência, e com sua autorização procederam a revista, sendo encontrado um papelote de cocaína, também um comprovante de depósito bancário da Caixa Econômica Federal em nome de Paulo Vitor, um dos detidos, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), e por fim, autorizados por Noêmia, prosseguiram at
é
sua residência localizada no bairro de Carli, encontrando apenas um frasco de produto anabolizante,
a
qual alegou ser de uso próprio. [...]”.

Ato contínuo, o processo se desenvolveu até chegar
à
instrução
criminal
, sendo que, em juízo, o policial militar Estevam Monteiro de Oliveira, que participou das escutas e transcrições telefônicas, informou toda dinâmica do grupo criminoso, bem como a apreensão dos integrantes no dia da abordagem. Vejamos suas declarações em
juízo
, constantes às fls. 683/684-v
erso
:

“
[...]
que participou da Operação Portelinha na parte de escutar os áudios e transcrever os diálogos; que também trabalhou com monitoramento de campo dos alvos; que se não se engana, monitorou o alvo consistente na acusada Jorgete; que a Operação teve início através de notícias, cuja origem não sabe dizer, de que a pessoa de Cledson estaria traficando no bar do Lilicão, no RDC e no bar Hora Extra; que toda a equipe da P2 participou da Operação, sendo este as pessoas do CB Paulo, do SGTO Bruzeguini, Capitão Balan, Ten. Castiglioni, CB Mariano e CB Alves; que os áudios dos alvos foram divididos entre os policiais participantes; que as pessoas para quem Jorgete vendia drogas eram bem financeiramente, haja vista que a porção de droga era vendida por cerca de R$ 50,00; que através de Cledson, souberam que era Jorgete quem lhe fornecia drogas, sendo que esta também vendia para um público ainda mais selecionado, sendo que a partir daí, a investigação também passou a contemplar a pessoa de Jorgete; que a participação de Jorgete fora descoberta pelo monitoramento dos áudios; que não sabe se houveram denúncias de informantes sobre atividade dos acusados; que nas conversas telefônicas, Jorgete dizia que tinha conhecimento com vários policiais, inclusive tendo um oficial como cliente, dando impressão de que estaria blindada da atuação da polícia; que se recorda de Jorgete citar muito o nome do Capitão Alvarenga, sendo que dava a entender ser protegida de tal pessoa; que nunca pegaram conversa telefônica entre o Cap. Alvarenga e Jorgete;
que Ricardo e Paulo Vitor foram pegos em flagrante transportando drogas de Vitória para Jorgete; que uma dessas pessoas conversava por telefone com Jorgete, acordando a forma como seria feita a entrega da droga, e a outra apenas o acompanhava;
que chegaram a monitorar Jorgete quando a mesma fora buscar drogas em Fundão, sendo que o flagrante fora postergado naquele momento, para poder encerrar a operação;
que a conversa por telefone não há dúvidas que Jorgete e que se não se recorda, Paulo Vitor, conversavam diariamente sobre compra e venda de drogas
;
que no monitoramento em Fundão, Jorgete estava acompanhada de Noemia, sendo que seguiram o outro veículo na volta até Timbuí, com o intuito de conseguirem a sua placa e obter informações sobre o envolvimento da pessoa que trouxe drogas na cidade de Vitória
; que o ponto de encontro em Fundão fora a Feira que fica no Centro da cidade; que ficou no Posto de Gasolina dentro do carro, posto este que fica na entrada para Santa Tereza, enquanto que o Capitão ficou na Feira; que veio um Corsa Hatch modelo antigo e parou logo atrás do Fiat Uno onde estavam Jorgete e Noemia, em frente à Feira; que o Fiat Uno chegou 40 minutos antes; que os ocupantes do Corsa saíram, conversaram com os ocupantes do Uno e retornaram para seu veículo, sendo que tomaram direção no sentido Vitória, parando logo após a ponte no acesso de Fundão, próximo ao depósito de café; que pararam com o carro mais a frente, sendo que viram a ação de longe; que não sabe exatamente o que, mais algo fora passado de um carro para outro, inclusive Jorgete saiu sozinha do Uno e entrou dentro do Corsa; que não sabe exatamente o tempo, mas este encontro demorou minutos; que o Fiat Uno voltou para Aracruz enquanto que o Corsa foi para Vitória;
que Jorgete era a pessoa que comprava drogas em quantidade e distribuía para as demais pessoas
;
que pelo que se lembra apenas Clebson recebia e vendia drogas para Jorgete
;
que não lembra de transcrição de Noemia negociando drogas;
que Noemia era uma das pessoas que auxiliava Jorgete no transporte de drogas;

que com relação a Cleuziete, não sabe dizer o que a mesma fazia, face ao fato de não se lembrar de conversas telefônicas da mesma envolvendo drogas
;

que na casa desta
, os policiais foram autorizados a entrar, sendo que não foram encontradas drogas, mas
fora encontrado ácido bórico e sacolas de chup-chup e papel alumínio;

que Paulo Vitor seria o contato de Jorgete em Vitória e era a pessoa que conseguia a droga e trazia para Jorgete;

que se recorda de conversa telefônica após a entrega de Fundão, onde Jorgete dizia que a droga entregue era branca, de qualidade ruim, pedindo para Paulo Vitor conseguir a amarela que era de boa qualidade, situação esta que o mesmo ficou de resolver apesar de informar que só tinha como conseguir a branca
;
que em relação Ricardo, somente o vira naquele momento, não havendo conversa telefônica sobre sua atuação
; que o Capitão Balan fez o relatório da operação enquanto que os demais policiais fizeram as transcrições das interceptações; que não se recorda se a droga era citada em códigos, mas não era utilizado o nome da droga nos diálogos;
que a casa citada em seu depoimento como a casa em que Jorgete fazia o desdobramento da droga era a casa de Cleuziete;
que em relação ao seu depoimento de folhas 19/20, confirma o mesmo, mas faz a ressalva de que não se recorda dos fatos envolvendo a maconha e o crack citados; que a Operação Portelinha fora grande, não se recordando do tempo de duração e mesmo após as prisões neste feito esta continuou, tanto que foram presas as pessoas de Aline transportando drogas, Valdeci Soeiro também transportando drogas, em Guaraná e continuaram monitorando Klebson que passou a vender drogas para outra pessoa; que se recorda que foram alvos da operação as pessoas de Jorgete, Noemia, Clebson e Valdecir; que era o Capitão Balan o responsável pelas interceptações; que executava ordens, não sabendo responder se a operação tinha caráter preventivo ou investigatório; que não sabe informar sob os indícios de materialidade e autoria que deram ensejo a deflagração em relação aos seus alvos primários; que não sabe informar da onde surgiu a informação de que Clebson seria traficante; que a polícia civil não participou das investigações, sendo que não houve motivo específico para isso; que já participou de 04 ou 05 operações de interceptação, da qual não houve participação da polícia civil; que não soube de nenhum ato ilícito praticado anteriormente por Noemia e Cleuziete antes da operação;
que Noemia dirigia para Jorgete, sendo que nas interceptações a mesma dava a entender que sabia que estava transportando drogas juntamente com Jorgete;

que pode afirmar sem sombra de dúvida que Noemia sabia que estava indo buscar entorpecentes;

que fora o depoente que abrira a porta do hotel onde estava Noemia e Jorgete; que neste dia, Jorgete trancou Noemia no quarto, e saiu, sendo que tiveram que utilizar uma chave reserva;
que Noemia não estava psicologicamente bem, sendo que nos áudios escutados a mesma chegou a dizer que iria se matar, jogando sua moto contra um carro;
que acredita que a droga encontrada no quarto com Noemia pertencia a acusada Jorgete; que o negócio de venda de drogas pertencia a Jorgete e não a Noemia
;
que na noite em que as acusadas foram presas, o combinado era que a droga iria chegar e ser encaminhada para a casa de Cleuziete, mas tal fato não ocorreu;
que não sabe dizer se em algum momento a casa de Cleuziete fora efetivamente utilizada para embalar drogas;
que Cleuziete fora conduzida como testemunha pelos policiais, por ignorância, sendo que quando chegou na delegacia de polícia o delegado constatou a presença de ácido bórico e dos demais materiais utilizados para o embalamento da droga, a mesma fora enquadrada como traficante
;
que não se recorda se estava sozinho na sala quando prestou as informações constantes no flagrante; que não tinha conhecimento de uma carta endereçada à polícia civil, narrando envolvimento de policiais do G.A.O. no tráfico de drogas, constante às fls. 163/164 e que teria sido interceptada por policial militar; que Jorgete citava o nome do CB Rodrigues e do Capitão Alvarenga; que Clebson também conversou com o CB Rossi; que não sabe se tais fatos foram comunicados à Corregedoria da Polícia pelo Capitão Balan, mas acredita que sim; que quanto ao suposto fato de Clebson ter sido preso e a droga não ter sido entregue na polícia, tal fato pode realmente configurar que os policiais ficaram com a droga, ou o próprio Clebson possa ter usado esta droga, ocorrendo a situação de “derrame”; que da prisão em flagrante, participaram três carros e uma moto, além de efetivo fardado; que pediram apoio ao G.A.O, face ao risco da abordagem de carro descaracterizado que poderia acarretar em reação;
que monitoraram a conversa que acredita fora feita por Paulo Vitor com Jorgete, no dia da prisão, acompanhando a trajetória do mesmo até se encontrar com esta no meio da rua; que quando o carro monitorado parou, imediatamente o G.A.O fez a abordagem
e, o depoente chegou logo depois;
que com relação a outra pessoa que estava no carro, esta era a primeira vez que o mesmo era envolvido na operação;
que não se recorda de ter ouvido o nome de Ricardo nas interceptações
;
que não tem conhecimento se algum dos usuários ajudou na atividade da polícia; que Aracruz é uma cidade pequena, razão pela qual sabiam que a clientela de Jorgete possuía condições econômicas; que a mesma sempre dizia para tomar cuidado com a qualidade da droga, além de que um de seus clientes era irmão de um vereador da cidade na época; que possui curso de operação do Guardião, tendo capacidade técnica para realizar os procedimentos de interceptação; que não tem conhecimento de seu departamento tem poder fornecido pela justiça para operar o guardião; que sua senha delimitava sua atuação na operação; que seus demais colegas também possuem a mesma qualificação técnica para operarem o Guardião; que não se recorda o nome do policial que fez a busca do veículo preto, sendo que fora mais de um policial; que não efetuaram a prisão em Fundão tendo em vista que pretendiam descobrir o tamanho da rede e de pessoas envolvidas com esta, inclusive subsidiando a DINT com elementos acerca do fornecimento da droga, para que esta pudesse realizar operação em Vitória, fato este informado, sendo que desconhece se realmente foram utilizadas estas informações; que havia mais uma pessoa em Fundão, sendo este o Ten. Castiglione;
que a operação em Fundão ocorreu entre 21h e 23h; que o local onde os acusados estavam em Fundão era iluminado, sendo que conseguiram identificar as pessoas; que o corsa tinha insulfilme; que no local, não poderia afirmar que a pessoa que estava no carro corsa era Paulo Vitor, mas este veio mantendo contato telefônico com Jorgete durante todo o caminho;
que estavam com celulares sendo que o seu possui câmera, mas não registraram o ocorrido em Fundão; que quando a droga fora encontrada dentro do carro, Paulo Vitor estava algemado no chão; que somente conheceu Jorgete quando da operação; que as interceptações já estavam em curso antes da prisão em flagrante dos acusados; que não pode afirmar que houve a entrega de droga efetivamente em Fundão dada a distância em que estava; que nas degravações, selecionava apenas os diálogos que interessavam a investigação acerca de ilícitos, não consignando trivialidades; que as degravações não consistem na integralidade dos autos;
que quando Jorgete fora descoberta através da interceptação em desfavor de Clebson, esta tornou-se o alvo principal”.

Por sua vez, o
policial militar Marcos Daniel Balan, às fls. 749/751,
narrou a
dinâmica
de forma
semelhante

à

transcrita
acima. Vejamos:

“
[...
]
que é Capitão da Polícia Militar; que na época dos fatos era do Serviço Reservado da PMES; que se recorda dos fatos narrados na denúncia;
que através de interceptações telefônicas tomaram conhecimento que havia um veículo no centro de Aracruz com pessoas e drogas; que em face das informações, montaram uma operação para prisão dos acusados; que estava monitorando Jorgete a uns 100 metros do Hotel
M
iramar; que Jorgete estava indo se encontrar com Paulo e Ricardo, que estavam vindo pela BR 101 em um Montana
;
que segundo informações, Jorgete receberia uma droga de melhor qualidade; que tem conhecimento que Jorgete foi abordada junto com o veículo Montana, com Paulo e Ricardo
;
que esclarece que no veículo GM Montana, foi encontrado 600 e poucos gramas de pasta base de cocaína, entre outras drogas; que estava escondida atrás do forro do banco dianteiro do veículo, no banco do motorista;

que os acusados Paulo e Ricardo disseram que não sabia das drogas encontradas em seu veículo; que em seguida, sabendo os policiais da existência de uma droga de qualidade inferior no Hotel da acusada Jorgete, seguiram até o mesmo e com autorização dela, procederam a revista no local e encontraram pouco mais de 100 gramas de cocaína; que a Noêmia era companheira da Jorgete; que, eventualmente, Noêmia vendia drogas, para pessoas de seu conhecimento, quando Jorgete não podia
;
que Jorgete vendia drogas, também para pessoas mais conhecidas; que acredita que a origem da droga seja a Grande Vitória;
que após a prisão de Jorgete, Clédson assu
m
iu a venda;
que a droga era vendida para classe média alta, por isso tinha uma qualidade melhor; que os acusados formavam um grupo independente na venda de drogas; que foi possível perceber que Jorgete e Paulo Vitor falavam constantemente sobre a compra e venda de drogas; que na casa de Jorgete foi encontrada um comprovante de depósito em nome de Paulo Vitor; que quanto ao Ricardo, apareceu de surpresa, no contexto dos fatos; que em ligações, Jorgete comentava que estava na casa da Cleuzinete; que em duas ocasiões, Jorgete vendeu drogas na frente da casa de Cleuziete;

que na casa de Cleuziete, no bairro Bela Vista, foram encontrados materiais para preparo e embalagem, tais como ácido bórico e sacolés,
mas que não foram encontrados nenhum entorpecente. Dada palavra ao IRMP: que através do telefone do Clédson, que havia rompido com uma facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, do Bairro Portelinha e sua consequente ligação com Jorgete,
foi possível interceptar e prender os acusados que, através da análise de todos os fatos que envolviam os grupos, bem co
m
o de denúncias anônimas que davam conta de Jorgete, Noêmia e Clédson no tráfico é que conseguiram entender como se dava a atuação
;
que Jorgete era a chefe do tráfico; que o Clédson vendia para a Jorgete; que Paulo Vitor era o fornecedor; que a Noêmia eventualmente também vendia, para alguns amigos; que não ficou comprovado o papel da Cleuziete, mas que a sua casa eventualmente era utilizada para atos ilícitos; que o Ricardo só veio aparecer no dia da abordagem, não havendo qualquer referência em relação a ele
; que segundo denúncias anônimas,
Jorgete, Noêmia e Clédson já atuavam no tráfico a muito tempo, inclusive levando drogas a festas
;
que uma semana antes, em monitoração e vigilância, presenciaram na beira da estrada em Fundão, uma movimentação envolvendo Paulo Vitor, Jorgete e a Noêmia; que puderam perceber que houve uma troca de objetos entre os mesmos; que Paulo Vitor seguiu para um lado e Jorgete e Noêmia para outro
; que confirma o depoimento prestado perante autoridade policial as fls. 17/18; que a base do início da operação foi um relatório circunstanciado das atividades criminosas, e em face a limitação de outros meios de investigação, foi encaminhado pela P2 ao Ministério Público para ampliação do escopo da investigação; que, na verdade, não pode afirmar que existia um PIC de iniciativa do Ministério Público para apurar os fatos presentes nos autos; que a reunião que houve entre a P2, a Polícia Civil e o Ministério Público teve objetivo de evitar que as investigações recaíssem sobre o mesmo fato e atribuições; que após a reunião, teve início a operação. Dada palavra a Defesa de Noêmia e Cleuziete: que as interceptações foram realizados pela P2, sob orientação e fiscalização do Ministério Público, seguindo parecer do Promotor responsável pelo Controle Externo da Atividade Policial, Dr. Jean Claude, já falecido; que no haviam nenhum ‘racha’ entre a P2 e a Polícia Civil; que as interceptações foram autorizadas judicialmente; que foi aberta por um PIC; que da parte operacional das interceptações era conduzida pela P2, chefiado pelo depoente, e as investigações eram chefiadas pelo Ministério Público e também conduzidas pela Polícia Civil; que a Polícia Civil começou a atuar quando começaram as prisões; que durante a operação, foram compartilhados diálogos interceptados com a Polícia Civil; que houve reuniões entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Ministério Público; que não sabe informar quando a Polícia Civil passou a atuar nas investigações e prisões; que a Polícia Reservada teve total liberdade para atuar nas investigações, sempre mantendo o Ministério Público informado dos conhecimentos; que não foi requerida nenhuma diligência pelo Ministério Público; que foi a primeira operação que participou sem a atuação ou auxílio da Polícia Civil; que foi a P2 que provocou o Ministério Público para o início da Operação e foi utilizado um PIC do Ministério Público, razão pela qual se deixou de instaurar o I.P;
que as denúncias anônimas não foram o ‘gatilho’ para início das investigações; que em função da forte atuação de outro grupo criminoso que tinha como elo comum, o Clédson, com Jorgete, Noêmia e Paulo Vitor é que foi solicitado ao Ministério Público as interceptações telefônicas e a ampliação das investigações;
que através de denúncias anônimas, e também através de um dos membros da outra organização que informou a um Policial, é que se chegou ao nome de Clédson; que confirma o relatório as fls. 11/21;
que sem as interceptações telefônicas, não seria possível a realização das apreensões de drogas e prisões dos acusados;
que a informação passada pelo Policial acredita que tenha sido formalizada; que durante as interceptações houve menção a alguns policiais militares; que não foi aberto procedimento contra os policiais citados, por parte da P2, nem do comando do 5º BPM, em relação as fatos nesta operação; que não sabe dizer se, por outros fatos existem investigações contra tais policiais; que os indícios contra tais policiais, pelo que se recorda, eram frágeis; que acredita que as investigações tenham durado 5 meses; que quanto a Noemia, no primeiro momento ela foi conduzida como testemunha a delegacia, mas que na parte da tarde ela voltou para ser ouvida e foi indiciada pelo Dr. Jordano; que em nenhum momento Cleuziete foi alvo de interceptação; que a Cleuziete abriu a porta para os policiais e permitiu a revista; que não verificou ilícito por parte de Cleuziete, por isso arrolou como testemunha; que não se recorda o nome dos policiais que foram at
é
o Hotel Hiramar; que no participou da diligência; que Noêmia, quando da abordagem, aparentava estar lúcida; que a Noêmia e Jorgete eram usuárias de drogas; que não percebeu relação direta de Noêmia com os demais acusados, em relação ao tráfico de drogas. Dada a palavra a Defesa de Ricardo: que o veículo que Jorgete teve contato, possivelmente era um Corsa vinho; que todos da sua equipe estão capacitados tecnicamente e 04 (quatro) policiais possuem cursos específicos; que participou pessoalmente da operação;
que Ricardo não foi alvo das operações e que não tem conhecimento do envolvimento do nome de Ricardo Miranda em qualquer outra operação voltada para o tráfico de drogas
. Dada a palavra a Defesa de Jorgete: que acredita que PIC seja Procedimento Investigativo Criminal; que naquela ocasião, quando Jorgete e a Noêmia se encontraram com Paulo Vitor e Ricardo em Fundão, não sabe dizer qual foi o objeto da troca; que não foi constatado que Jorgete estaria preparando drogas em sua casa; que não foi flagrado o preparo de drogas por parte da Jorgete e não foi mencionado em interceptações; que nas duas ocasiões em que viu Jorgete em frente a casa da Cleuziete, não se identificou qual material foi entregue, mas acredita que eram drogas. Dada a palavra a Defesa de Paulo Vitor: que não foi possível identificar visualmente quem estava dentro do Corsa vinho, mas acredita que seja Paulo Vitor; que não houve registro fotográfico ou de vídeo dos ocupantes do Corsa vinho; que não foi encontrado nada com Paulo Vitor, quando preso”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...].” (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Em suma, as informações trazidas sobre as investigações, bem como a abordagem aos apelantes,
evidenciam que Jorgete Andrade era a chefe do tráfico de drogas da região, possuindo como principal colaboradora sua companheira, Noêmia Costa Barbosa
.

Já Paulo Vitor Miranda de Lima era o fornecedor dos entorpecentes, e sempre se encontrava com ambas
para realizar a entrega dos entorpecentes.
Nas vendas, Cledson Santos Reis era o responsável, não sendo
abordado
nestes autos, porém preso posteriormente por tráfico de drogas
em outro feito
.

Além disso, de acordo com as investigações, depois que recebia a droga, Jorgete utilizava a residência de
Cleuziete Gonçalves dos Reis
para realizar o embalo das drogas, sendo tal narrativa corroborada com a apreensão de
dois pacotes de sacolés, contendo aproximadamente 200 (duzentas) sacolas individuais, um rolo de papel-alumínio, um pote de ácido bórico e um pote de bicarbonato de sódio
em tal casa.

Por fim, em relação a
Ricardo Miranda
,
vejo que não fora mencionado nas interceptações telefônicas, e possivelmente não participava das atividades ilícitas, tendo levado Paulo Vitor Miranda de Lima ao município de Aracruz pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Visando comprovar a dinâmica trazida pelos agentes, entendo por demonstrar algumas ligações interceptadas pelo Guardião, constantes no inquérito policial, evidenciando a cooperação e associação de Jorgete Andrade, Noemia Costa Barbosa e Paulo Vitor Miranda de Lima.

Em relação
a
Jorgete Andrade e Paulo Vitor Miranda de Lima, constam transcrições de suas conversas, às fls. 78, 96/97 e 107/108 dos autos
físicos
em apenso, que evidenciam o vínculo associativo entre eles. Vejamos:

Paulo Vitor Miranda e Lima e Jorgete Andrade conversando sobre compra da droga, em 06 de outubro de 2012:

Paulo Vitor:
O Jô
, deixa eu te falar. Estou correndo atrás do seu negócio aqui cara, ai eu te ligo aí, te dando u
ma
resposta a
í
. Eu e o rapa
z
estamos saindo aqui para fazer
um
corre aí.

Jô: Eu
só
tenho vinte e cinco.

Paulo Vitor: Como eu te falei, aquela boa s
ó
segunda-feira.

Jô: Vou at
é
a metade do caminho. Mas não é ruim n
ão
?

Paulo Vitor: Tipo ass
im
,
vou
pegar uma micharia só para você não ficar na mão, segunda-feira eu subo co
m
a boa. Entendeu? Mas é boa também.
É
daquela antes dessa.

Jô: Essa é boa. Essa aqu
i
bombou.

Paulo Vitor: N
ão, não
.
É
antes dessa. Vou tentar fazer u
m
‘corre’ e
vê
se consigo da mesma,
mas
o cara disse que tá dif
ícil
,
aí só
segunda que o menino va
i lá
buscar pra ele.

Paulo Vitor Miranda de Lima e Jorgete Andrade conversando sobre qualidade da droga, e possíveis formas de solucionar o problema da qualidade dos entorpecentes, na data de 07 de outubro de 2012:

?: Oi!

Jô: Oi.

?: Ei Jô!

Jô: Rapaz, o povo não tá gostando nem a pau.

?: Pera ai um pouquinho... fala aí.

Jô: O povo não ta gostando n
ã
o deste.

?: Não tá não?

Jô: Não.

?: Tem certeza?

Jô: Tenho,

?: Eu em! Não gostaram?

Jô: Não.

?: Vou fazer o seguinte então... Porque o cara prometeu que a parada é a mesma. Entendeu?

Jô: Não, mas não é não.

?: Vai ser o jeito pegar esta parada aí... Fazer a outra amanhã... e misturar esse negócio com o outro.

Jô: No meio do outro.

?: É. Então ... porque hoje não tem como resolver nada.

Jô: Não tá. Ta certo. Agora mesmo o rapaz ve
i
o pegar comigo... sempre dez, dez, dez. Desta vez foi três.

?: É né!

Jô: Aham. Então, estão reclamando. Eu to falando que é de outro fornecedor.

?: Tranquilo. Eu vou... aí agora...

Jô: Joga no meio. [...].

Na data de 09 de outubro de 2012, conversa sobre depósito de dinheiro na conta de Paulo Vitor Miranda de Lima:

Paulo Vitor: Ei Jô!

Jô: To depositando agora, já pode tirar.

Paulo Vitor: Tranquilo, beleza.

Conversa no dia do flagrante, onde Paulo Vitor informa a Jorgete que irá se atrasar na entrega:

Paulo Vitor: Ei Jô!

Jô: Ei.

Paulo Vitor: Deixa eu te falar, não deu pro menino descer não, mas já tá tudo certo, vou sair do serviço oito horas e vou partir pra aí direto. Tá meio complicado aqui, eu ia sair mais cedo, mas não vai dar pra sair não. Mas já tá tudo certo, vai descer eu e mais o menino do carro preto. Nós vamos no carro preto.

Jô: - Eu vou ter que esperar até mais tarde?

Paulo Vitor: Um pouquinho, Jô! Infelizmente.

Jô - (trecho não compreendido).

Paulo Vitor: (trecho não compreendido) To meio agarrado aqui.

Jô: - Vai ser nove horas?

Paulo Vitor: Por aí, depende do trânsito, né. Ai eu te ligo.

Jô: Eu vou te ligar... daqui a pouco eu te ligo... dá um parecer da onde eu vou estar.

Paulo Vitor: Beleza!

Jô: De repente eu vou estar em outro lugar.

Paulo Vitor: Ta bom. Mas aí eu vou atrás de você. Falou?

Jô: Aham.

Paulo Vitor: Valeu.

Aliado
às transcrições acima
, consta relatório de monitoramento, às fls. 127/130 dos autos em apenso, onde
Jorgete Andrade e Noemia Costa Barbosa aguardam Paulo Vitor Miranda de Lima em um quiosque na feira em Fundão.
Trago aqui o que restou consignado no documento,
in verbis
:

“
[...] Das 21h até quase 22h, não tínhamos localizado os alvos, e não haviam mais ligações entre Jô e Paulo Vitor, conforme informação do Cb Monteiro. Porém, às 22hs, Paulo Vitor ligou para Jô, informando que estava saindo para Fundão. Por volta das 22:40h, localizei os alvos Jorgete e Noemia, sentadas ao lado do último quiosque da feirinha localizada no Centro de Fundão (as margens da BR, na Avenida Presidente Vargas), assistindo televisão, possivelmente aguardando a chegada do fornecedor.

Por volta das 23h, Jorgete e Noemia se levantaram e se dirigiram até um veículo FIAT UNO branco (cuja placa não foi possível colher), duas portas, modelo antigo, estacionado em frente ao Bradesco. Ali aguardaram alguns minutos quando de repente entraram no carro e saíram atrás de um GM CORSA branco. Ambos carros se deslocaram pela BR 101, aproximadamente 150 metros do local, sentido Ibiraçu, vindo a parar em uma entrada, a direita da rodovia, logo após a ponte.

Monitoramos os alvos em uma outra entrada localizada no outro lado da rodovia, onde foi possível ver um homem que havia descido do veículo GM CORSA com algum objeto na mão, indo até a janela do carona do veículo FIAT UNO. Ali conversaram rapidamente, como se estivessem negociando.

Após a conversa, retornou para seu veículo, sendo que o veículo FIAT UNO seguiu destino no sentido Aracruz, enquanto o GM CORSA seguiu destino sentido Serra. O tempo da negociação foi de aproximadamente cinco minutos.”.

Em relação à Cleuziete Gonçalves dos Reis, vejo que o endereço de sua residência foi indicado por Jorgete Andrade como possível local de entrega de droga,
o que se conecta ao fato de ter sido apreendido
s
insumos e instrumentos comumente utilizados no embalo dos entorpecentes
.

Como se é sabido,
a conduta praticava pela apelante,
ao fornecer local para manuseio e embalo de entorpecentes, bem como possibilitar a venda, encontra-se tipificada no § 1º, inciso III, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Vejamos,
ainda,
a transcrição de uma ligação que corrobora com o informado pelos policiais militares, às fls. 94/95 dos autos em apenso,
in verbis
:

Em conversa com um consumidor, que se identifica como ‘Capoteiro’, Jorgete Andrade o manda ir buscar a droga na residência de Cleuziete Gonçalves dos Reis, no bairro Bela Vista, na data de 07 de outubro de 2012.

Jô: Oi!

Capoteiro: Ei menina, aqui é o capoteiro! Ligo pra você, difícil te encontrar,
em!
Cara
m
ba! O que aco
n
tece co
m
você?

Jô:
Oh...

Capoteiro: Eu
ma
ndei mensagem pra voc
ê
ontem.

Jô: Ontem?
(trecho não compreendido).

Capoteiro: Se viu a
mensagem
?

Jô:
Onte
m

eu
tava virada dois dias.

Capoteiro: Ah, ta! Eu to aqui no trevo do Kinkas.
Você
ta onde?

Jô:
To no Bela Vista.

Capoteiro: Ta. Eu to aqui embaixo. No trevo, na subida do Bela Vista.

Jô:
Hã...

Capoteiro: Eu queria dois, dois negocinhos.

Jô:
Eu to...
Daqui
a pouco eu falo co
m
você.

Capoteiro:
Fala aonde
você ta que eu
vou
... Fico perto, fico perto.

Jô:
Vou
vê... como é que

fala?

Vou
pegar o endereço co
m

o
rapaz aqui.

Capotei
ro
: Mas eu
vou
te esperar onde?

Jô:

aqui no Rafael, aqui,
você me liga. (Jô se refere ao bar do Rafael na Avenida Castelo Branco, no bairro Bela Vista).

Capoteiro: Não to ouvindo não, ta ruim a ligação.

Jô: Depois que
chegar no Rafael você me liga.

Capoteiro: Restaurante?

Jô:
Rafael.

Capoteiro: Ah! Se ta no bar do Rafael?

Jô:
Não. Quando você chegar no bar do Rafael, você me liga.

Capoteiro: Ta bo
m então
. Valeu.

Jô:
Pega a rua direta
aí.

Capoteiro: Na rua da escola ou na rua da Pimente
i
ra?

Jô:
Onde que é a rua da escola e a rua da pimenteira que não sei?

Capoteiro: A rua da Pi
menteira
é que vai para Coqueiral.

Jô:
Não,
d
e frente do
Rafael
você desce direto.

Capoteiro: N
ã
o menina! N
ã
o é aqui na curva do Rafael que vai pra Pimenteira?

Jô:
Não meu anjo! D
e
frente pro Rafael te
m
uma rua que des
ce.

Capoteiro: Ah! Que vai pra casa de Valdeci?

Jô:

Isso
. Se passa direto. Uma rua depois da rua do Valdeci.

Capoteiro: Ah, ta bo
m
.

Por tudo exposto, vejo que
Jorgete Andrade, Noêmia Costa Barbosa e Cleuziete Gonçalves Reis
cometeram algumas das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos defensivos absolutórios
de tais recorrentes.

Em relação ao crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, vejo que todos
os apelantes
,
com exceção de Ricardo Miranda
,
participavam do tráfico de entorpecentes,
com

estabilidade e habitualidade
, vez que, por grande período de tempo, e de forma reiterada, cada um detinha
função específica
dentro da associação criminosa,
atuante
no município de
Aracruz.

Dito isso,
inviável a absolvição pretendida por suas defesas, nos crimes do artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, havendo provas suficientes para manter
as condenações de
Paulo Vitor Miranda Lima, Noemia Costa Barbosa, Jorgete Andrade e Cleuziete Gonçalves dos Reis

em relação a ambos os crimes.

No que diz respeito ao
apelante

Ricardo Miranda
, não vejo constar elementos probatórios suficientes para manter sua condenação em ambos os crimes. Isso porque, além de não aparecer em nenhuma ligação, seja alguém mencionando seu nome, ou como interlocutor ativo, a versão trazida por ele é corroborada
por
Paulo Vitor Miranda de Lima em juízo.

Vejamos suas declarações, constantes às fls. 757 e 759 dos autos principais:

Paulo Vitor Miranda de Lima:

que confirma os fatos narrados na denúncia; que recebeu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para transportar a droga at
é

o
município de Aracruz; que foi a primeira vez;
que o Ricardo não tinha conhecimento das drogas
; [...] que pediu Ricardo para trazê-lo aqui; que o carro lhe pertencia; que não disse o motivo; que ia dar a gasolina, mais R$50,00 (cinquenta reais), para ele fazer o transporte; [...].

Ricardo Miranda

que confirma parcialmente as fatos narrados na denúncia;
que não tinha conhecimento da droga dentro do carro;
que foi preso junto com Paulo Vitor; que Paulo Vitor disse para ele trazê-lo até a cidade de Aracruz, mas não disse pra que; que não conhecia Jorgete e Noêmia; que já foi preso por porte ilegal de arma; que quando foi preso (à época dos fatos), trabalhava com frete; que não viu onde a droga foi encontrada; que foi nesse momento que ficou sabendo que haviam drogas no carro.

E
m que pese a existência de
indícios de que o apelante corroborava com o tráfico, o caderno processual não dispõe de elementos que
demonstrem
,
em certeza
, sua atuação, bem como a estabilidade de vínculo, duradouro e com divisão de tarefas
com os demais réus.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela

em relação ao recorrente Ricardo.

Assim, apesar de
se tratar
de mera negativa de autoria, não verifico qualquer outro elemento probatório que a contradite.
Pelo exposto, entendo

por
absolvê-lo de todas imputações pelas quais tenha sido condenado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo,
passo à análise do capítulo da dosimetria da pena,
analisando os pleitos defensivos referentes à retificação das dosimetrias.

De início,
vejo que as dosimetrias realizadas para cada apelante são idênticas
, tendo o magistrado sentenciante os condenado
à
pena mínima, em ambos os crimes,
não havendo qualquer interesse recursal na análise do
quantum
fixado para a pena basilar.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, vejo constar pedido da defesa de Paulo Vitor Miranda de Lima visando a diminuição da pena ante
o
reconhecimento da
circunstância
atenuante da confissão
espontânea.

Conforme supramencionado, as penas-bases foram estabelecidas em seu mínimo legal, o que obsta a efetividade da atenuante, visto ser i
nviável
a diminuição aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Já na
terceira fase
, vejo que a defesa
técnica
de Paulo Vitor Miranda de Lima
pleiteia
a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. Vejamos o que o mencionado artigo prescreve:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial
e
o processo criminal na
identificação dos demais coautores ou partícipes
do crime
e
na
recuperação total ou parcial do produto do crime
, no caso de condenação, terá
pena reduzida de um terço a dois terços.

Os principais requisitos para o reconhecimento e aplicação do mencionado benefício, de acordo com a doutrina,
são

“
colaboração voluntária
e
eficiência das informações adquiridas em seu depoimento
,
consubstanciada na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do delito”
1
.

In casu,

não vejo nenhuma manifestação do réu nesse sentido
,
constando apenas sua confissão,
informando ter recebido R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para realizar a entrega da droga.

Sobre o assunto, sabe-se que a
“[...]
colaboração do acusado, de acordo com a premissa fática estabelecida no acórdão, (
deve ser)

essencial para a comprovação do delito de tráfico
em seu desfavor no caso em exame e deve ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, tal como reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença. Ainda que a confissão, por haver sido valorada na condenação, já tenha sido considerada para aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, não se trata da mesma circunstância ora analisada.
Isso porque a confissão, no caso, se limita à admissão da prática do tráfico de drogas,

ao passo que a colaboração foi além e indicou aos policiais a localização do restante das drogas, que estavam escondidas e, segundo os próprios agentes afirmaram, não seriam por eles encontradas sem a ajuda do réu. Trata-se de institutos distintos e que podem (e devem) ser aplicados conjuntamente, se ambos estiverem configurados.
”.
(HC n. 663.265/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Por tudo exposto, vejo que a manifestação do réu não é compatível com o benefício aqui pretendido,
eis que se tratou apenas da mera confissão de seu envolvimento nos crimes, não tendo elucidado acerca da função dos demais réus nas práticas criminosas, tampouco ajudou a localizar outras drogas pertencentes à associação criminosa, sendo que os próprios agentes públicos afirmaram que o que foi fundamental para a apreensão das drogas e prisão dos acusados foi a interceptação telefônica realizada, deferida após verificações investigativas prévias, razão pela qual é inviável a aplicação da minorante referente à colaboração premiada ao acusado
Paulo Vitor Miranda de Lima.

Ato contínuo, ainda na
terceira fase
da dosimetria,
verifico que as defesas de Paulo Vitor Miranda de Lima, Jorgete Andrade, Noêmia Costa Barbosa e Cleuziete Gonçalve Reis requereram a concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas
e nem participar de organização criminosa.

Conforme demonstrado no longo arcabouço probatório, já esmiuçado anteriormente, todos os apelantes possuíam função específica na cadeia produtiva/comercial das drogas, o que evidentemente ensejou na condenação n
as sanções do
artigo 35, da Lei nº 11.343/06,
o que torna inviável o acolhimento da benesse do tráfico privilegiado.

Sobre o assunto, “
[...]
tem-se que
‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Des
sa
forma,
inviável a concessão do benefício almejado.

Por sua vez
,
quanto aos
pedido
s
de abrandamento de regime, bem como de detração
do tempo da prisão provisória,
estes se encontram prejudicados,
uma vez que todos os apelantes já se encontram em regime aberto,
conforme informações constantes no sistema Infopen.

Quanto ao pleito de
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
, verifico que nenhum réu cumpre os requisitos do art. 44, do Código Penal, especialmente porque as penas fixadas foram superiores a quatro anos,
não sendo viável a substituição,
nos moldes do inciso I, do mencionado artigo.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
e
, no mérito,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ricardo Miranda, para absolvê-lo dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e
NEG
O
PROVIMENTO
aos recursos de Jorgete Andrade, Noêmia Costa Barbosa, Paulo Vitor Miranda de Lima e Cleuziete Gonçalves Reis,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
em relação a tais recorrentes.

É como voto.

1
SILVA
, César Dario Mariano
da
. Lei de drogas comentada - 2ª ed. - São Paulo: APMP - Ministério Público, 2016. p.147.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.